Tribunal: CARF
Processo: 10680.910361/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910361/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
FASAL S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DE IRRF. CONDIÇÕES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$9.527,78 a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910361/2009-54
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12388.96824.080906.1.7.02-9560, em 08.09.2006, e-fls. 32-
43, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$17.929,11 ao ano-calendário de 2003 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 29-30 e 43-46:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
52.612,40
887.801,61
8.401.631,54 [...]
9.342.045,55
CONFIRMADAS
0,00
887.801,61
8.401.631,54 [...]
9.289.433,15

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 17.929,11
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 9.342.045,55
IRPJ devido: R$ 9.324.116,44
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido), observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 12388.96824.080906.1.7.02-9560 33552.61077.280704.1.3.02-4573
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-63.998, de 11.02.2015, e-fls.
50-56:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
IMPOSTO INCIDENTE NO EXTERIOR.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Recurso Voluntário
Notificada em 26/02/2015, e-fl. 64, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.03.2015 (segunda –feira), e-fls. 78-97, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 — DIREITO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO DE CRÉDITO.
A discussão ascendida a este egrégio CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, como já delimitado alhures, cinge-se à resistência da
Recorrente impelida contra o despacho-decisório emanado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Sete Lagoas/MG (DRF/STL) que não reconheceu a parcela de
R$ 52.612,40 como integrante da composição do direito de crédito informado na
PER/DCOMP em pauta.
Em consonância com o despacho-decisório da DRF/STL, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE)
assevera que a Recorrente não teria se desincumbido do ônus de comprovar a
legitimidade da supracitada parcela e, por conseguinte, teria restado elidida a sua
aptidão para integrar o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003 vindicado
por intermédio das referidas declarações de compensação (DCOMP).
Inicialmente, impende destacar que vigora no contencioso administrativo o
princípio da informalidade, haja vista que "no processo administrativo é
imprescindível que seja alcançada total segurança e certeza da ocorrência dos fatos e
também respeito à verdade material. O princípio da informalidade dispensa ritos e
formas rígidas" (11516.002630/2004-67, acórdão 102-47.438, Conselheiro ROMEU
BUENO DE CAMARGO).
Disso, resulta que, a despeito da identificação da parcela de R$ 52.612,40 como
modalidade de imposto pago no exterior, nada impede que este egrégio CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, tendo em vista os esclarecimentos
prestados neste apelo pela Recorrente, venha a reconhecê-lo como idôneo para compor
o direito de crédito reclamado (saldo negativo de IRPJ).
Com efeito, na esteira da pertinente advertência tecida no voto-condutor
proclamado pela Ilustre Conselheira !vete Malaquias Pessoa Monteiro "cabe à
autoridade administrativa, no processo exegético de solução de conflitos entre as
normas, guiar-se pelos princípios elementares que regem o processo administrativo,
dentre eles o da verdade material, formalismo moderado, respeitada a legalidade e os
direitos e garantias individuais emanadas da CF: art. 50 , XXXIV, 'a', LIV e LV"
(10070.00958/92-95, j. 7.12.2005).
De fato, a atual conotação atribuída ao processo administrativo, enquanto
modalidade de garantia de direito fundamental, transfere o foco da controvérsia para o
objetivo de realizar o direito material, de tal forma que a Administração Fazendária, de
maneira imparcial, tem como premissa resguardar o interesse público entremostrado
na legislação tributária, sempre tendo como ponto de referência o primado da
legalidade e da moralidade.
Nesse diapasão, com arrimo no primado da legalidade, pode-se asseverar que
todo débito consubstanciado no inadimplemento de obrigação tributária decorre,
inexoravelmente, da lei, não de ato de vontade, quer seja do contribuinte ou, então, do
Fisco, quiçá de erro no preenchimento de declaração fiscal, por exemplo, declaração
de compensação (DCOMP), cometido pela Recorrente ao identificar a origem do
direito de crédito. [...]
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Deveras, tanto a DRF/STL (fl. 25) quanto a DRJ/BHE (fl. 51) asseveraram que
os valores retidos na fonte concernente ao IRPJ durante o ano-calendário de 2003
perfizeram o montante total de R$ 887.801,61.
No entanto, como se observa da Ficha 11 — Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa da DIPJ/2004 (doc. anexo) no campo relacionado à estimativa
de dezembro/2003, a Recorrente apropriou apenas o importe de R$ 869.872,50 a título
de IRRF, omitindo-se, ao efetuar o ajuste ao final do ano-calendário de 2003, de
creditar-se da parcela de R$ 17.929,11.
Portanto, ao pleiteado direito de crédito atinente ao saldo negativo do ano-
calendário de 2003 deve ser acrescido o valor de R$ 17.929,11 como IRRF
anteriormente reconhecido pelas DRF/STL e DRJ/BHE, integrante do montante total
de R$ 887.801,61, contudo não aproveitado pela Recorrente.
No que se refere ao imposto pago no exterior, consta na Ficha 43 —
Participações no Exterior (LR e LA) da DIPJ/2004 que a Recorrente detinha
participação de 100% (cem por cento) na empresa controlada Fasal Trading Corp,
sediada nos Estados Unidos da América, que disponibilizou lucros no valor de R$
230.279,70.
Na Ficha 44— Participações no Exterior — Resultado do Período de Apuração
(LR e LA) da DIPJ/2004 consta a informação de que o imposto pago no exterior com
relação ao lucro disponibilizado pela supracitada empresa controlada correspondeu ao
importe de R$ 46.678,05.
O lucro disponibilizado pela empresa controlada Fasal Trading Corp no
montante de R$ 230.279,70, identificado nas Fichas 43 e 44 da DIPJ/2004, foi
adicionado ao lucro líquido do período para efeito de apuração do lucro real da ora
Recorrente, como se infere da Ficha 09-A — Demonstração do Lucro Real — PJ em
Geral no campo 05 — Lucros Disponibilizados no Exterior, em conformidade com as
prescrições do artigo 10, § 401 e artigo 14, § 702, ambos da Instrução Normativa SRF
n°. 213, de 07 de outubro de 2002.
Dessa forma, em consonância com o artigo 14, §§ 9°, 10 e 113, da Instrução
Normativa SRF n°. 213/2002, cabe a Recorrente a apropriação da parcela do IRPJ
incidente sobre o lucro disponibilizado pela empresa controlada com sede no exterior,
cujo valor foi adicionado na apuração do lucro real. De modo que, no caso em tela, é
passível de apropriação a título de imposto pago no exterior o importe de R$
34.541,96, correspondente à aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o
lucro disponibilizado (R$ 230.279,70), que é o resultado da "diferença positiva entre
os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros".
Assim, em que pese a parcela não reconhecida do direito de crédito reivindicado
nas PER/DCOMP's — que tiveram as correspectivas compensações não homologadas
— ter sido identificada como sendo proveniente, em sua integralidade, de imposto
pago no exterior, na realidade, em razão dos esclarecimentos suso mencionados,
verifica-se que somente uma parte dele refere-se a imposto pago no exterior (R$
34.541,96), com o restante relacionando-se a imposto retido na fonte não apropriado
(R$ 17.929,11).
Reitere-se, no processo tributário administrativo deve-se afastar, por
manifestamente insustentável, a glosa levada a cabo pelas autoridades fiscais,
tornando-se imperativo que os erros cometidos pela Recorrente na composição do
direito de crédito identificado nas PER/DCOMP's, perfeitamente apuráveis pelo
exame da documentação trazida aos autos, sejam retificados de ofício, à luz do
disposto nos artigos 147, § 2°, e 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional
(CTN) [...].
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Sobre o princípio da verdade material, especificamente no campo tributário,
como ensina James Marins "é princípio de observância indeclinável da Administração
Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. Deve fiscalizar
em busca da verdade material; deve apurar e lançar com base na verdade material" [...]
Ademais, com relação ao encargo de provar o recolhimento de imposto no
exterior, mostra-se importante ressaltar que o princípio da moralidade, inerente à
Administração Pública, revela que os comportamentos dos agentes públicos devem
guardar em sua essência a ética. Nesta perspectiva, a lealdade e a boa-fé processuais
permeiam, como vetores axiológicos, o processo administrativo, no sentido de
confirmar o emprego da cooperação entre a Administração Pública e o contribuinte no
deslinde do contencioso administrativo.
Nessa quadra, são relevantes à solução desta controvérsia, no que se refere à
distribuição do ônus probatório relativo ao recolhimento de imposto no exterior, as
prescrições dos artigos 29, 36 e 37, todos da Lei n°. 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
[...].
Por conseguinte, a comprovação das aludidas informações prestadas pela
Recorrente referente ao recolhimento de imposto pago no exterior, apto a integrar o
direito de crédito (saldo negativo de IRPJ) postulado, poderiam ter sido atestadas,
desde que requeridas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, como lhe faculta o
acordo de intercâmbio de informações relativas a tributos firmado entre a República
Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, promulgado pelo Decreto n°.
8.003, de 15 de maio de 2013 e aprovado pelo Decreto Legislativo n°. 211, de 12 de
março de 2013. [...]
Dito isso, tem-se que a homologação das compensações discutidas é medida que
se impõe, posto que efetuadas com suporte em legítimo direito de crédito (saldo
negativo de IRPJ), de tal sorte que eventual persistência de dúvida acerca da
idoneidade do recolhimento de imposto no exterior enseja a obtenção pela própria
Secretária da Receita Federal do Brasil de informações por parte das Autoridades
Fiscais dos Estados Unidos da América.
Daí porque, mostra-se insubsistente a glosa das compensações em questão, o
que recomenda a revisão do v. acórdão da DRJ/BHE, com a consequente extinção dos
débitos de IRPJ e da contribuição ao PIS.
DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DA
ESTIMATIVA DE IRPJ DE JUNHO/2004 APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO DE 2004.
Caso este egrégio CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS não adira aos esclarecimentos já prestados pela Recorrente relacionados à
correta identificação da parcela não reconhecida do recolhimento de IRPJ integrante
do direito de crédito (saldo negativo de IRPJ) reclamado, o que se admite pelo caráter
dialético do Direito, deve-se ponderar que não é possível a exigência de débito de
estimativa de IRPJ (junho/2004) após o encerramento do ano-calendário de 2004.
Conforme já exposto, o débito referente à estimativa de junho/2004 do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) teve a sua compensação não homologada por
intermédio do despacho-decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete
Lagoas/MG (DRF/STL) emitido em 25 de março de 2009, ou seja, após o
encerramento do ano-calendário de 2004.
Todavia, encerrado o ano-calendário de 2004, cabe à Secretaria da Receita
Federal do Brasil fiscalizar a efetiva apuração do tributo atinente ao IRPJ, não se
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

mostrando correta a cobrança de estimativa mensal recolhida antecipadamente com
amparo em mera presunção de lucro. [...]
Dessa forma, no caso em tela, a DRF/STL não pode questionar compensação de
estimativa da competência junho/2004 somente em 25 de março de 2009, ao passo que
em situação deste jaez cabe tão-somente exigir, caso se apure, débito de tributo, isto é,
de IRPJ. [...]
Desse modo, mostra-se ilegítima a cobrança perpetrada pela DRF/STL e
confirmada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte mediante o v. acórdão objurgado, na medida em que eventual débito
porventura imputado à Recorrente, finalizado o ano-calendário, deve ser apurado
tendo em vista o IRPJ efetivamente calculado com base no lucro real.
Nesse diapasão, tem-se que a nobre PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL também já se pronunciou reiteradas vezes sobre a matéria
controvertida, ocasião em que proscreveu a pretensão da Secretaria da Receita Federal
do Brasil em, efetuando a glosa de compensação de estimativa, enviar para inscrição
na Dívida Ativa da União (DAU) débitos referentes a recolhimentos por antecipação
mensal do IRPJ, após o encerramento do ano-calendário [...].
Destarte, mostra-se insubsistente o débito de estimativa do período de
junho/2004 imputado à Recorrente, na medida em que a glosa da compensação
ocorreu em 25 de março de 2009, quando já encerrado o ano-calendário de 2004. A
cobrança em situações como a retratada no caso em tela deve ater-se ao tributo
efetivamente apurado, na hipótese em que apontado débito inadimplido, não, como
equivocadamente se observa in casu, tendo em vista estimativas antecipadas,
supostamente não recolhidas.
Logo, o cenário adequado para ser arguido eventual débito de IRPJ quando
encerrado o ano-calendário é aquele no qual se processa o ajuste entre, por exemplo,
as antecipações recolhidas e as retenções já efetuadas ao longo do período de apuração
anual do abordado imposto, em confronto com o seu valor efetivamente apurado com
fulcro no lucro real, de modo que se mostra imprópria a exigência isolada de
estimativa mensal.
Daí porque, o acolhimento do presente recurso voluntário, com o decote do
valor exigido a título de estimativa da competência junho/2004, é medida de melhor
Direito, o que requer desde já seja decretado por este egrégio CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3 — PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas. dar provimento ao presente
recurso voluntário para o fim de homologar as compensações dos débitos alusivos à
estimativa de junho/2004 do IRPJ e à contribuição ao PIS da competência
agosto/2003, cancelando-se, pois, o almejado crédito tributário.
Alternativamente, caso não sejam homologadas as compensações vindicadas,
que seja efetuado o decote do débito da estimativa de junho/2004 do IRPJ, posto que
equivocadamente apurada em 25 de março de 2009, isto é, após o encerramento do
ano-calendário de 2004.
Diligência
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.176, de 05.05.2020, e-fls. 186-
202 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório de Diligência Fiscal de 19.10.2021, e-fls. 237-241, do qual a Recorrente
foi notificada, e-fls. 244 e apresentou a peça de defesa com os fundamentos de fato e de direito
arguindo que, e-fls. 248-251:
De acordo com o asseverado no mencionado relatório de diligência fiscal, em
consonância com o defendido pela Recorrente neste contencioso administrativo, na
apuração do IRPJ do ano-calendário de 2003 foram considerados 02 (dois)
pagamentos de imposto de renda no exterior, um de R$5.934,34, efetuado em
08/05/2002, e outro de R$46.678,06, realizado em 06/05/2003.
Todavia, ao revisar a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2003, o Fisco
desconsiderou o importe de R$5.934,34 recolhido a título de imposto de renda no
exterior, sob a singela alegação de que tal recolhimento dizia respeito ao ano-
calendário de 2002 [...].
Ocorre, entretanto, que a compensação do imposto de renda recolhido no
exterior em 08/05/2002, no valor de R$5.934,34, na apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2003, ao reverso do entendimento do Fisco, encontra respaldo na
legislação de regência da matéria, notadamente no § 15 do artigo 14 da IN SRF no
213, de 07/10/2002, conforme abaixo transcrito:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no
respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado
com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Então, para efeito de apuração do IRPJ do ano-calendário de 2003,
diversamente do que assinalado no versado relatório de diligência fiscal, deveria sim
ter sido considerado o imposto de renda recolhido no exterior em 08/05/2002, no valor
de R$5.934,34, que, somado a outra parcela recolhida e já admitida pelo Fisco, no
importe de R$46.678,06 em 06/05/2003, resulta no valor total de R$52.612,40.
Nesse contexto, como inclusive já reconhecido pelo Fisco, na Ficha 43 –
Participações no Exterior (LR e LA) da DIPJ/2004 consta que a Recorrente detinha
participação de 100% (cem por cento) na empresa controlada Fasal Trading Corp,
sediada nos Estados Unidos da América, que disponibilizou lucros no valor de
R$230.279,70.
Sob essa perspectiva e tendo em consideração o disposto nos §§ 9o, 10 e 11,
todos do artigo 14 da IN SRF no 213/2002, o cálculo do IRPJ do ano-calendário de
2003, ao reverso do sugerido pelo Fisco, deve ser assim efetuado:
1. Imposto de Renda recolhido no exterior: R$52.612,40;
2. IRPJ antes da inclusão dos lucros auferidos no exterior: R$9.436.195,90;
3. IRPJ depois da inclusão dos lucros auferidos no exterior: R$9.493.765,83.
Logo, pode-se inferir que:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

1. a diferença do cálculo do IRPJ antes e depois da inclusão dos lucros auferidos
no exterior é de R$57.569,93;
2. o valor limite do imposto de renda recolhido no exterior que pode ser
compensado na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2003 é de R$52.612,40.
Consequentemente, quando do valor do IRPJ apurado como devido no ano-
calendário de 2003 (R$9.324.116,44) são deduzidas as parcelas alusivas aos
pagamentos (R$8.401.631,54), às retenções na fonte (R$887.801,61) e ao imposto de
renda pago no exterior (R$52.612,40), conclui-se que a Recorrente poderia ter
utilizado o direito de crédito referente ao saldo negativo no importe de R$17.929,11.
Desse modo, como exaustivamente demonstrado no recurso voluntário, é hígido
o direito de crédito vindicado pela Recorrente, de tal maneira que as compensações
regularmente efetuadas, lastreadas no abordado saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2003, devem ser incontinentemente homologadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
Pelo exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas. reconhecer a integralidade
do direito de crédito rogado, alusivo ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2003, com a consequente homologação das compensações vindicadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do o saldo negativo de IRPJ no valor de R$17.929,11 do ano-calendário de
2003, em cujas deduções consta o IRRF no exterior no valor de R$52.612,40 (R$5.934,34
recolhido em 08.05.2002 + R$46.678,06 recolhido em 06.05.2003) que foi utilizado para sua
apuração que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por cerceamento de
direito de defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Os Estados Unidos não têm acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação.
Analisando o ordenamento jurídico pátrio sobre a compensação do IRRF incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos computados no lucro real, a Lei no 9.249 de 26 de dezembro de
1995, determina:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II – arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, assim determina:
Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre
os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, sendo
convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que
o imposto foi pago.
A pessoa jurídica deve calcular o valor:
a) do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital, que foram computados
na determinação do lucro real correspondente à alíquota de 15%;
b) do imposto sobre a renda devido sobre o lucro real antes e após a inclusão dos
lucros auferidos no exterior.
O imposto, passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado na
letra “a” anterior, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior e
referidos na letra “b”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-63.998, de 11.02.2015, e-
fls. 50-56:
Foi ainda anexada tradução (efetuada por tradutor público juramentado) de
documento (expedido pelo “Departamento da Receita Federal dos EEUU” e com
chancela oficial do Consulado Geral da República Federativa do Brasil em Miami) em
que consta a informação de “pagamento com devolução” datado de 11/05/2002 (fls.
17), conforme imagem abaixo, cabendo ressalvar que no documento original consta
“date 05-11-2003” (fls. 13): [...]
Note-se que a interessada não apresentou nenhum documento de arrecadação
propriamente dito, mas apenas informes sobre declarações. Mas ainda que se admita,
apenas para argumentar, que a interessada tenha pago imposto no exterior, faz-se
mister objetar que, além de não demonstrar como teria sido feita a conversão da
moeda estrangeira, ela também não comprova que, na determinação do lucro real do
período, foram devidamente computados os lucros disponibilizados, rendimentos e
ganhos de capital sobre os quais teria incidido o imposto no exterior.
Relativamente ao mês de dezembro de 2003, segundo dados da “Ficha 11 -
Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa” da DIPJ entregue em
03/12/2007, abaixo reproduzida, a interessada deduziu, a título de imposto pago no
exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, o exato valor de R$ 52.612,40,
mesmo valor indicado na DCOMP em questão a título de imposto pago no exterior.
Caberia a ela, então, ter demonstrado nestes autos que, no lucro real apurado com base
no balanço ou balancete referente ao mês de dezembro de 2003, foram corretamente
incluídos os respectivos lucros disponibilizados ou rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior no transcorrer do ano-calendário. [...]
É verdade que, na “Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral” da
referida DIPJ, ela informou o valor de R$ 230.279,70 a título de lucros
disponibilizados do exterior. Não se pode, contudo, inferir que tal valor se refira ao
alegado imposto pago no exterior de R$ 52.612,40. Isso porque, na “Ficha 44 -
Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração (LR e LA)”, ela
informou ser de apenas R$ 46.678,05 o imposto devido sobre o referido lucro de R$
230.279,70. [...]
Neste contexto, a Recorrente afirma que tem direito ao reconhecimento do ao
reconhecimento do direito creditório do saldo negativo de IRPJ no valor de R$17.929,11 do ano-
calendário de 2003. Para Tanto apresenta a tradução juramentada pelo Consulado-Geral do
Brasil em Miami, Flórida, USA da Transcrição da Conta no 1120 referente ao período de
tributação de 28.02.2003 emitida pelo Departamento da Receita Federal dos EEUU, e-fls. 12-19:

Informações sobre a declaração, ou conforme ajustado [...]
Receita líquida tributável [...]
$ 79.705,00 [...]
Imposto correspondente à declaração [...]
$ 15.350,00 [...]
Data de vencimento da declaração ou data de recebimento da declaração [...]
15 de maio de 2003
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

A conversão dos valores, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, no final do
período pela cotação de US$ 1,00 é R$2,8892, e-fls. 183-185:

Informações sobre a declaração, ou conforme ajustado [...]
Receita líquida tributável [...]
R$ 230.283,69[...]
Imposto correspondente à declaração [...]
R$ 44.349,22 [...]
Data de vencimento da declaração ou data de recebimento da declaração [...]
15 de maio de 2003

Na DIPJ do ano-calendário de 2003, e-fls. 118-171, consta:
- o valor de R$230.279,70 a título de lucro líquido antes do imposto de renda e o
valor R$ 46.678,05 a título de imposto devido na “Ficha 44 - Participações no Exterior -
Resultado do Período de Apuração (LR e LA)”, e
- o valor de R$230.279,70 a título de lucro disponibilizado no exterior na “Ficha
09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral”.
Observe-se que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
devem ser adicionados ao lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, pela Recorrente
situada no Brasil, quando de sua disponibilização. Além de oferecer tais lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas do exterior à tributação, o imposto a ser compensado deve ter sido
efetivamente pago pela controlada no exterior, não se admitindo a compensação de imposto
devido no país de origem, enquanto não efetivado seu pagamento, no exterior.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta o Relatório de Diligência Fiscal de 19.10.2021, e-
fls. 237-241, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
8. Por meio da Intimação no 162/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA o
contribuinte foi intimado a apresentar, entre outros documentos, o original ou cópia
autenticada do comprovante de pagamento correspondente ao valor do imposto pago
no exterior discriminado na DComp no 12388.96824.080906.1.7.02-9560, no valor de
R$ 52.612,40, traduzido por tradutor juramentado.
9. Em atendimento à intimação o contribuinte apresentou os seguintes
documentos:
a) Resposta à solicitação de esclarecimentos 071/2009, onde o contribuinte
detalha a composição do IR pago no exterior informado na DComp:
US$ 2,438.00 x R$2,4341 (taxa venda de 08/05/2002) = R$5.934,34
US$ 15,417.00 x R$2,4341 (taxa venda de 08/05/2003) = R$46.678,06
Total

R$52.612,40
Obs.: O valor de R$ 5.934,34, refere-se ao ano-calendário de 2002 (28/02/2002)
b) Cópia de extratos do Banco Pinebank;
c) Solicitação de Esclarecimentos no 071/99;
d) Informe Consolidado de Rendimentos Financeiros – HSBC (ano-calendário
de 2003);
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

e) Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, DIPJ 2004;
f) Recibo de Resgate Renda Fixa – HSBC;
g) DComp no 28699.04756.290604.1.3.02-7431.
10. O contribuinte alega que no ajuste final do ano-calendário de 2003 não
utilizou o valor de R$ 17.929,11 referente a IRRF, já reconhecido pela DRF/STL e
DRJ/BHE. Contudo, analisando a DIPJ relativa ao período, constata-se que,
diferentemente do alegado pela defesa, na Ficha 12A – Calculo do IR sobre o Lucro
Real – PJ em Geral, Apuração Anual, item 13. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte,
consta a dedução de exatos R$ 17.929,11. [...]
11. O IR pago no exterior refere-se a imposto pago pela empresa controlada
FASAL TRADIND CORP, sediada nos Estados Unidos. A Ficha 43 da DIPJ 2004
informa que a FASAL S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS detinha 100% da empresa controlada (fl. 164).
12. Como comprovação do imposto pago no exterior o contribuinte apresentou
documento emitido pelo Departamento da Receita Federal dos Estados Unidos (folhas
12 a 15) acompanhado de tradução juramentada (folhas 16 a 19), onde consta a
informação de pagamento em 11/05/2003 (documento original) no montante de US$
15,417.00, sendo US$ 15,350.00 referente ao imposto correspondente à declaração e
US$ 67.00 correspondente a multa por não pagamento antecipado.
13. Apresentou, também, no documento de folhas 224, cópia de extrato do
Banco Pinebank, demonstrando a compensação de cheque no montante de US$
15,417.00 em 14/05/2003.
14. Devidamente intimado, o contribuinte não apresentou o documento de
arrecadação do imposto pago no exterior. Portanto, não é possível aferir a certeza e a
liquidez da parcela informada.
15. Por outro lado, conforme providências solicitadas – faça o confronto com as
condições legais de dedução, com os dados fornecidos pela Recorrente com os
registros internos da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a
congruência das alegações na peça recursal – considerando os documentos fornecidos
pelo contribuinte (folhas 12 a 19 e 224), observa-se a apuração em 15/05/2003, pela
FASAL TRADIND, de receita tributável no valor de US$ 79,705.00 e de imposto
correspondente no valor de US$ 15,350.00, quitado por um único pagamento.
16. O quadro a seguir apresenta os valores apurados e pagos e a conversão para
reais:

Data
Valor em US$
Taxa de câmbio
Valor em Reais
Receita tributável1
15/05/03
79.705,00
2,9306
233.583,47
Imposto apurado
15/05/03
15.350,00
2,9306
44.984,71
Pagamento2
11/05/03
15.350,00
2,8802
44.211,07
1 Lei no 9.249/1995, Art. 25, § 4o – Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para
venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
2 Lei no 9.249/1995, Art. 26, § 3o – O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com
a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago.

17. O contribuinte ofereceu à tributação, na apuração do Lucro Real, a receita
de R$ 230.279,70 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior, que é compatível
com a receita tributável calculada acima (Ficha 09A da DIPJ, às folhas 121).
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

18. Calculando o limite para utilização do imposto pago no exterior na apuração
anual do IRPJ, conforme determinado pela IN 213/2002, temos:

DIPJ 2004
Excluindo o Lucro no Exterior
Lucro Real
38.071.063,30
37.840.783,60
IRPJ alíquota 15%
5.710.659,50
37.840.783,60
Adicional
3.783.106,33
3.760.078,36
IRPJ apurado
9.493.765,83
9.436.195,90
Lucros disponibilizados do Exterior: R$ 230.279,70.

19. A inclusão da receita obtida no exterior no Lucro Real aumentou o IRPJ
apurado em R$ 57.569,93. Assim, o limite para utilização do imposto pago no exterior
na apuração do IRPJ é de R$ 44.211,07.
20. De acordo com [o art. 14 da] Instrução Normativa SRF no 213, de
07/10/2002:
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I – do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem
sido computados na determinação do lucro real;
II – do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos
em seu inciso II.
21. O contribuinte informou na DComp no 12388.96824.080906.1.7.02-9560
crédito de IR pago no exterior no valor de R$ 52.612,40, superior ao limite calculado.
22. Caso seja considerada suficiente a documentação apresentada pelo
contribuinte, o valor a ser validado de IR Exterior é de R$ 44.211,07.
23. Por conseguinte, o crédito de Saldo Negativo de IRPJ a ser apurado no ano-
calendário 2003 alcançaria o montante de R$ 9.527,78 (nove mil, quinhentos e vinte e
sete reais e setenta e oito centavos).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas em parte. As informações constantes na peça
de defesa podem ser consideradas em parte, pois a despeito dos elementos de prova produzidos
no processo mediante assentos contábeis e fiscais ainda assim restou evidenciada parte do
referido saldo negativo pleiteado, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Observe-se que o IRRF no valor de R$5.934,34 recolhido em 08.05.2002 não
pode ser utilizado para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ de 2003, porque a pessoa
jurídica somente pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

do imposto referente ao mesmo período de apuração. Atinente o IRRF no valor de R$46.678,06
recolhido em 06.05.2003 somente restou possível comprovar a dedução no valor de
R$44.211,07, de acordo com o acervo fático-probatório produzido pela Recorrente. Nesse
sentido, cabe razão em parte à Recorrente que tem direito ao reconhecimento do direito
creditório no valor de R$9.527,78 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de
R$9.527,78 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital